Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INEFICÁCIA PARA O FIM DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. VÍCIOS DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao efeito interruptivo da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, além de postular o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame do efeito interruptivo da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público; e (ii) avaliar o caráter manifestamente protelatório dos embargos para eventual aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão expôs, de modo coerente e lógico, os motivos pelos quais considerou que a propositura de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído em ação civil pública.
4. Não se configura a omissão quando o acórdão recorrido analisa de forma expressa e fundamentada a tese de interrupção da prescrição pela medida cautelar de protesto, esclarecendo que tal medida não possui eficácia para tal fim, por ter sido ajuizada por parte sem legitimidade para atuar em nome dos beneficiários da sentença coletiva.
5. A mera insatisfação com a decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, especialmente quando o acórdão já abordou as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores é o da questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que esclareça, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão.
7. A interposição de embargos com intuito manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo quando houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; CC, art. 202, II; CDC, arts. 81, 97, 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685844, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1685840, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1806818, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível.